Tribunal: TJSP
Processo: 3006376-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade – Acolhimento em parte – Excesso dos juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09 – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preclusão consumativa – Inocorrência – Matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição – Excesso dos juros que autoriza apenas a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade – Acolhimento em parte – Excesso dos juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09 – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preclusão consumativa – Inocorrência – Matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição – Excesso dos juros que autoriza apenas a adequação do débito, mediante mero cálculo aritmético, e não configura nulidade de toda cobrança – Condenação do exequente no pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido no processo – Manutenção – Exclusão de parcela do débito – Entendimento consolidade no Tema 421-STJ – Aplicação do art. 85 do CPC – Observância do Tema 1.076 do STJ – Precedentes – Não provimento do recurso.